Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO DE REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. TEMA 733/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROCEDIMENTO LEGAL POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. ATOS ORDINATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso concreto, não há omissão que deva ser sanada quanto aos procedimentos legal e regimental a serem adotados após o julgamento, uma vez que tais atos ordinatórios não se circunscrevem na cognição do recurso cujo acórdão está sendo embargado.
3. Embargos de Declaração não providos. Unânime.